Tribunal: TJES
Processo: 0016229-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016229-37.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO

CÍVEL
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
– MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE
–
INEXISTÊNCIA DE
PRÁTICA ABUSIVA
– CONDUTA ILÍCITA NÃO
IDENTIFICADA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Nota-se, de fato, o órgão de proteção e defesa do consumidor municipal enquadrou a conduta da instituição financeira na prática infrativa descrita no artigo 42, parágrafo único do CDC. Contudo, como bem acentuou o magistrado de singela instância
“para que seja restituída em dobro a quantia indevidamente paga, na forma do aludido dispositivo, faz-se necessária a comprovação da má-fé do credor”.

2.
Nesse caso, não houve má-fé da apelada, mormente porque os autos demonstram que a quitação do contrato pelo consumidor se deu em momento muito próximo (três dias antes) ao dia em que as parcelas eram debitadas de seu benefício, de modo que, não houve tempo hábil à alteração da folha de pagamento daquele mês. Ademais, a recorrida prontamente ofertou a devolução do valor cobrado e, como observou o magistrado
a quo

“a todo tempo, buscou a instituição financeira solucionar a questão, reconhecendo prontamente o seu equívoco e propondo o ressarcimento”.

3.
Nessa linha, embora o Município de Vitória sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor da instituição bancária, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor se revela suficiente para inquinar o procedimento.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 266/268vº, proferida pelo magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da ação anulatória ajuizada pela
BV FINANCEIRA S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou procedente o pedido formulado na peça vestibular para anular a multa aplicada em decorrência do processo administrativo nº 0112.006.970-8.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 271/282, o apelante alega, em síntese, que:
(
I)

“
as r. decisões administrativas proferidas no âmbito do Procon Municipal de Vitória estão perfeitamente fundamentadas e motivadas, com a exposição clara e precisa de todos os critérios utilizados para aplicação e quantificação da multa
”
;
(
II)
a multa aplicada pelo Procon Municipal é razoável e proporcional;
(
III)
Subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, pugna que seja reconhecida a sucumbência mínima do apelante.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, imperioso rememorar que,
BV FINANCEIRA SA CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
propôs ação anulatória de procedimento administrativo c/c declaratória de inexistência de débito, requerente a anulação da sanção pecuniária imposta pelo Procon Municipal, oriunda do Processo Administrativo nº 0112.006.970-8 que, por sua vez, iniciou-se pela reclamação de um consumidor por meio da qual afirmou a ocorrência de descontos indevidos em seus proventos referentes a um contrato de empréstimo quitado.

Compulsando os autos, nota-se que a instauração do referido processo administrativo se deu em razão de uma reclamação formulada pelo consumidor Geraldo Coelho Maia junto ao PROCON do Município de Vitória, cadastrada em face da apelada, sob a alegação de que,
“
possuía junto a reclamada o empréstimo consignado, ocorre que solicitou a quitação efetuando o pagamento em 04/05/2012, no valor de R$ 827,11, conforme demonstrativo fornecido. Mas constatou que no demonstrativo há a cobrança da parcela no valor de R$ 84,20, com vencimento em 07/05/2012, que já foi devidamente quitada em sua folha de pagamento de competência 04/2012”.

Assim, foi aberto o processo administrativo que culminou com a imposição de multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) no ano de 2016.

A ora apelada apresentou defesa em que informou que o contrato foi quitado em 04/05/2012 e a exclusão foi em efetuada em 09/05/2012 e como a programação de débito da parcela já havia ocorrido, não houve tempo hábil para excluir do sistema. Ofertou ao consumidor a devolução do valor.

Porém, o consumidor não aceitou a devolução por compreender que faria jus a repetição do indébito em dobro, razão pela qual, sobreveio a decisão administrativa que aplicou a multa na recorrida.

Neste contexto, analisando detidamente os autos do processo administrativo, compreendo que a r. sentença primeva se revela irretocável.

Nota-se, de fato, o órgão de proteção e defesa do consumidor municipal enquadrou a conduta da instituição financeira na prática infrativa descrita no artigo 42, parágrafo único do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Neste contexto, como bem acentuou o magistrado de singela instância
“para que seja restituída em dobro a quantia indevidamente paga, na forma do aludido dispositivo, faz-se necessária a comprovação da má-fé do credor”.

Salienta-se que nesse caso, não houve má-fé da apelada, mormente porque os autos demonstram que a quitação do contrato pelo consumidor se deu em momento muito próximo ao dia em que as parcelas eram debitadas de seu benefício, de modo que, não houve tempo hábil à alteração da folha de pagamento daquele mês. Ademais, a recorrida prontamente ofertou a devolução do valor cobrado.

Outrossim, como observou o magistrado
a quo

“a todo tempo, buscou a instituição financeira solucionar a questão, reconhecendo prontamente o seu equívoco e propondo o ressarcimento”.

Nessa linha, embora o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor da instituição bancária, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor se revela suficiente para inquinar o procedimento.

Por fim, diante da procedência da ação, não há como acolher o pedido do recorrente de reconhecimento de sua sucumbência mínima, mormente porque sucumbiu integralmente.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Na sequência, o ente público deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que seu recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10%, fixado na origem, para 12%, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR